Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735023-64.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA CORDEIRO, FABIANA HELENA DE SOUZA CORDEIRO, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO, ESPÓLIO DE HAMILTON RICE DE AZEVEDO CORDEIRO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 19438355) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do v. acórdão (ID 17713474) prolatado pela egrégia Oitava Turma Cível, cujo resultado foi o desprovimento do recurso de apelação cível. A ementa foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/7/2020 (quinta-feira), conforme atesta a cronologia dos autos. O sistema registrou ciência do embargante em 24/7/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem para interposição dos aclaratórios no dia 27/7/2020 (segunda-feira) e encerrando-se em 7/8/2020 (sexta-feira). O recurso foi interposto apenas em 8/9/2020, conforme se vê no ID 19438355. Nos termos do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser apresentados em cinco dias e, considerando que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para recorrer, consoante preconiza o artigo 183 do Código de Ritos, ainda assim está flagrante a intempestividade, circunstância que acarreta indiscutível inadmissibilidade do recurso. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador